Tribunal: CARF
Processo: 10680.724064/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724064/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.258 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
HELDER AUGUSTO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724064/2011-11
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724064/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 25 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento de fls.
13 a 16, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$3.233,71, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos percebidos pelo dependente (código
22: filho até 24 anos, cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica, fl.
9) ANTÔNIO RAFAEL DO NASCIMENTO SOARES, CPF 057.943.736-10
(R$ 11.758,93, com IRRF de R$ 0,00).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fl. 2), em
25/5/2011.
Afirma que não omitiu rendimentos, pois eles foram recebidos por seu filho. Assim,
solicita o recálculo do imposto devido com a exclusão das deduções referentes ao
dependente e correspondentes despesas com instrução.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO EM
CONJUNTO.
O contribuinte, que opta por informar em sua Declaração de Ajuste Anual
os dependentes facultados pela legislação, fica obrigado a informar e
tributar em conjunto os rendimentos percebidos pelos dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2013 (e-fl. 32),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 29/01/2013 (e-fl. 34), repisando
os argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724064/2011-11

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide versa sobre omissão de rendimentos no valor de R$ 11.758,93.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
...
A Lei 9.250/1995, em seu art. 35, incs. I a VII, lista quem pode ser considerado
dependente para fins de cálculo do IRPF. Confira-se:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
Vê-se, portanto, que o fato de o dependente (cônjuge e filhos, por exemplo) auferir
rendimentos não é necessariamente motivo impeditivo da relação de dependência. Tal
impedimento vai ocorrer, por expressa previsão legal, para ascendentes (pais, avós ou
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724064/2011-11

bisavós) que aufiram rendimentos (tributáveis ou não) em montante superior ao limite
de isenção.
Optando o contribuinte por incluir o dependente facultado pela legislação acima
transcrita em sua Declaração de Ajuste Anual, não cabe ao Fisco, na hipótese de
identificação de rendimentos tributáveis percebidos pelos dependentes e não declarados
pelo contribuinte, alterar a opção do interessado. Compete-lhe observar o disposto na
legislação de regência, disciplinado na Instrução Normativa SRF 15/2001, art. 38, §8o,
que determina que os rendimentos tributáveis percebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Assim, não se verifica nenhuma incorreção na autuação e não cabe a essa autoridade
julgadora promover a retificação pleiteada na impugnação (alteração do rol de
dependentes declarados), pois a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento (Lei
5.172/1966, art. 147).
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
formalizada.
...
Complemente-se que, embora o interessado sustente que seu filho Antônio Rafael
Do Nascimento Soares era maior de 21 anos à época dos fatos e não seria seu dependente, ocorre
que o mesmo foi declarado em Declaração de Ajuste Anual – DAA pelo próprio notificado (e-
fls. 06 e ss.) e a autuação decorreu de omissão de rendimentos percebidos pelo dependente
(código 22: filho até 24 anos, cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica, fl.
9).
Com data de nascimento 03/04/1984 e com a constatação de que o interessado
declarou entre os pagamentos e doações efetuados o pagamento de valores para instituição de
ensino relativos a tal dependente, infere-se sua pretensão clara de considerar seu filho como seu
dependente, com base na Lei 9.250/1995, em seu art. 35, § 1o.
Já devidamente apontado pela DRJ que não cabe a pretensão da ora retificação de
sua DAA; aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, ou mesmo do processamento de uma Retificadora subsequente, diante do
cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724064/2011-11

Fl. 41
DF CARF MF
Original